Tribunal: STF
Processo: RE 1425624
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL DE NATUREZA URBANÍSTICA. REGULARIDADE DA PARTICIPAÇÃO POPULAR NO PROCESSO LEGISLATIVO: ASSENTADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

“Direta de Inconstitucionalidade. Leis Complementares nº 1005/2018, que instituiu o Plano Diretor de Desenvolvimento e Expansão Urbana, e 1006/2018, que instituiu o Uso e Ocupação do Solo. Direito urbanístico. Participação popular no desenvolvimento urbano. Necessidade de realização de debates, audiências e consultas públicas no processo de elaboração do Plano Diretor do Município e no processo de elaboração de lei que disciplina o ordenamento do uso e da ocupação do solo do Município. Gestão democrática da cidade. Ocorrência de efetiva participação popular e publicidade da data da audiência pública. O tempo decorrido entre a divulgação da data das audiências públicas e sua realização não permitem a declaração de inconstitucionalidade das leis, eis que comprovado o amplo debate das leis com a participação popular e de entidades representativas. Apresentação de emendas aos projetos de lei. Ocorrência de emendas após audiências públicas não obriga a realização de nova audiência pública para discussão popular. Parâmetros mínimos seguidos para aprovação. Ausência de disciplina constitucional (e infraconstitucional) acerca da forma de participação da comunidade. Audiência pública realizada antes da aprovação final do projeto de lei que proporcionou razoável discussão da matéria pela população local. Ausência de violação aos princípios da participação popular, da publicidade, da transparência, da moralidade, impessoalidade. 
Pedido subsidiário de declaração de inconstitucionalidade dos artigos 121, 122, 123, 124 e 130 da Lei Complementar Municipal nº 1.006/2018. A ação direta de inconstitucionalidade analisa a norma em tese e seu contraste com norma constitucional. A outorga onerosa de alteração do uso — OOAU é instrumento legal de política urbana, da qual pode o Município se valer para sua auto-administração, seguindo os requisitos legais. Impossibilidade de análise de fatos e dados nesta sede. A matéria será analisada na ação civil pública em trâmite perante a Câmara de Direito Público deste E. Tribunal. Ação improcedente, afastada a matéria preliminar.” (e-doc. 124).

2. No recurso extraordinário, o recorrente aponta a violação aos arts. 29, inc. XII, 37, caput, e 182, caput, da Constituição da República. Insiste na inconstitucionalidade das normas indicadas, por contrariedade aos princípios da publicidade e da participação popular na elaboração de leis de natureza urbanística. Entende que no processo legislativo das normas contestadas não houve a necessária publicidade e a participação popular exigidas pela CRFB e reproduzida na Constituição do Estado de São Paulo, tendo em vista a realização de “audiências com escassa divulgação e pouca expressividade perante a Câmara Municipal” e em data anterior à apresentação de emendas. Assevera que “os termos em que ocorreram as audiências e a circunstância de não terem sido realizadas novas audiências públicas após a apresentação de emendas substanciais aos projetos de lei originais não permitiram a efetiva e necessária transparência para a participação da comunidade e a própria contribuição da sociedade, durante o trâmite do processo legislativo”. (e-doc. 126).

É o relatório.

Decido.

3. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas locais de regência, dirimindo a controvérsia nos seguintes meandros:

     ”O Município de Santos esclareceu e juntou documentos a fls. 5019/7058, que demonstram, em apertada síntese, que:
 1.	Para a apresentação do projeto de ambas as leis foi previamente criado um Grupo Técnico de Trabalho (Decretos Municipais nº 7.816, de 18.07.2017 - fls. 5059/5061 e nº 7.896, de 17.10.2017 - fls. 6057/6060), compostos por diversas unidades daquela Prefeitura, assim como analisadas pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano - CMDU, formado por representantes dos poderes públicos municipal, estadual e federal, assim como por órgãos da sociedade civil (fls. 5019),
 2.	Os projetos foram discutidos em cinco audiências públicas dividades entre as regiões dos morros, zona central, zona noroeste, área continental e zona leste, com realização posterior de audiência devolutiva para informar sobre o aproveitamento das sugestões apresentadas (fls. 5807/5808); além de oficinas de capacitação para a revisão da Lei de Uso e Ocupação do Solo (fls. 6090 e ss.)
 3.	As audiências públicas ocorreram em locais acessíveis para a maioria da população (como igrejas, Auditórios, Centros Esportivos, Escolas), com divulgação do cronograma e ocais de audiências para apresentação de estudos e propostas, com publicação no Diário do Município, imprensa local, panfletagem, divulgação por faixas (fls. 5487/5490) e redes sociais, sendo que os assuntos mais solicitados se referiram à mobilidade urbana, uso do solo, habitação, regularização fundiária e infraestrutura (fls. 5242 e fls. 5808/5812 e seguintes com índice de 188 solicitações e indicação com gráficos), sendo algumas aproveitadas pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, este inclusive composto por membros da sociedade civil, eleitos por associações de moradores de bairro, universidades e órgãos de classe. Após este trâmite, o projeto foi enviado à Câmara de Vereadores (fls. 5895 e seguintes) que também realizou audiências públicas (fls. 5842 e seguintes).
(...)
As audiências públicas ocorreram de forma efetiva, foi dada a devida publicidade através de meios idôneos, inclusive através de meio eletrônico no site do Poder Legislativo local e pelo site da Prefeitura, permitindo o amplo acesso ao conhecimento público e do maior contingente de interessados possível ao processo de elaboração do plano diretor e lei de uso e ocupação do solo, portanto, em obediência ao princípio da transparência e publicidade dos atos da Administração. Anotou-se inclusive que pelo site da Prefeitura também foi possível encaminhar sugestões.
(...)
Não há como ignorar o fato de que nenhuma associação ou entidade representativa da população apresentou pedido de ingresso no presente feito para se manifestar nos autos, o que também nos faz refletir e é um forte indício de que não existiu ilegitimidade ou publicidade insuficiente, bem como que aqueles que desejavam manifestar-se nas audiências públicas realizadas, o fizeram.
Anote-se também acerca da participação popular que — mesmo não havendo qualquer previsão legal que obrigue a vinculação das manifestações ali emitidas com a efetiva alteração da lei — foi obedecido o direito subjetivo da população de ser ouvida, e também incorporadas algumas necessidades ali manifestadas aos projetos de lei, possibilitando o uso do instrumento de participação popular colocado à disposição do cidadão santista.
(...)
Pelo que se depreende do exame do contido nos autos, a lei impugnada, que promoveu o plano diretor foi antecedida por estudo técnico, houve participação das entidades comunitárias nos estudos e encaminhamentos de problemas e soluções afetos ao projeto de lei, que passou por audiência pública  espelha a vontade do Município, externada por seus poderes legislativo e também executivo, como se depreende das informações prestadas por ambas autoridades.
Caso as audiências públicas não tivessem sido realizadas, ou realizadas de forma defeituosa e viciada, poderia ensejar a nulidade dos atos praticados, mas definitivamente não foi o que ocorreu.
(...)
Após tudo quanto juntado aos autos, afirmar que não houve participação popular é simplificar demais o procedimento que demandou esforço contínuo tanto da Prefeitura como da Câmara Municipal, com realização de várias audiências públicas e reuniões, ampla divulgação através dos diversos meios disponíveis, tanto físicos como eletrônicos, em linguagem acessível ao púbico, com desenhos e demonstrações gráficas, obedecendo a todas as regras e princípios estabelecidos para a matéria, não havendo como se acolher a tesse apresentada na inicial.“ (e-doc. 124).

4. Da leitura dos fundamentos acima indicados, tem-se que o Tribunal a quo, ao examinar as provas constantes dos autos, concluiu pelo atendimento do requisito da participação popular e assentou ter havido publicidade e transparência suficientes quando do processo de elaboração das Leis Complementares municipais nº 1.005 e nº 1.006, ambas de 2018. 

5. Ressalto que nos arts. 29, inc. XII, e 182, caput, da Constituição da República não constam parâmetros específicos no tocante à configuração da participação popular. A análise do atendimento do mencionado requisito deve ser feita caso a caso, a partir do exame das circunstâncias fáticas presentes na tramitação do projeto de lei. Nesse liame, para eventualmente aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e da legislação local de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.

6. Do quanto exposto e apreciado, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem condenação em ônus sucumbenciais, indevidos honorários recursais.

Publique-se.

Brasília, 26 de junho de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator